Tribunal: TJSP
Processo: 2129086-63.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL – DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA INGRESSAR NA LIDE E DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA – DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO DIREITO PRIVADO DE REEXAME DA MATÉRIA CONFORME TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO QUE ESTABELECEU AS SEGUINTES PREMISSAS: APÓLICES PÚBLICAS, CONTRATADAS ENTRE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO HABITACIONAL – DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA INGRESSAR NA LIDE E DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA – DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO DIREITO PRIVADO DE REEXAME DA MATÉRIA CONFORME TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO QUE ESTABELECEU AS SEGUINTES PREMISSAS: APÓLICES PÚBLICAS, CONTRATADAS ENTRE 02.12.1988 a 29.12.2009, E REQUERIMENTO EXPRESSO DA CEF MEDIANTE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO FCVS (RESP nos. 1091363/SC e 1091393/SC) – APÓLICE FIRMADA EM JUNHO DE 1989 – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CEF – APÓLICE RAMO 66 DE NATUREZA PÚBLICA – INGRESSO DA CEF DEFERIDO – RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 1030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AGRAVO PROVIDO.